Tribunal: STF
Processo: RE 118213
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-03
Data de publicação: 1989-10-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES DE AFRONTA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E A PRECEITOS LEGAIS , BEM COMO DE DISSIDIO COM SUMULAS DA
JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA PELO CONSELHO, TORNANDO PRECLUSA A
VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO PONTO EM QUE ALEGA CONTRARIEDADE DE
NORMAS LEGAIS.
A INVOCAÇÃO DE DISSIDIO COM SUMULAS DEVE SER TOTALMENTE DISSOCIADA
DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, SÓ HAVENDO LUGAR, NO CAPITULO DESTA, PARA
TEMA DE LEI. JULGA-SE  PREJUDICADA A MATÉRIA SUMULAR TRAZIDOS POR
ESSA VIA TRANSVERSA.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE PRESERVA A
AUTORIDADE DA COISA JULGADA, QUE NÃO SE REVESTE DO NECESSARIO
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.